Tribunal: CARF
Processo: 13369.723832/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.723832/2020-22
ACÓRDÃO
1202-001.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAZAKI DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA DE YAZAKI AUTOPARTS DO BRASIL LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
PELA CONTROLADA NÃO ICIDENTE SOBRE LUCROS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO.
O imposto pago no exterior pela controlada, desde que incidente sobre
lucros e devidamente documentado, pode ser utilizado na composição do
saldo negativo do imposto de renda pela controladora no Brasil, na
proporção de sua participação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à inclusão do valor adicional de R$
458.188,16 na composição do saldo negativo do IRPJ, respeitados os limites de aproveitamento de
crédito nos termos da legislação de regência.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.723832/2020-22
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Pedido de Restituição de crédito do saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 4.209.661,70.
Em primeira apreciação, a autoridade fiscal acolheu parcialmente o pleito. Aceitou
como comprovados os valores correspondentes ao IRRF no Brasil e ao imposto de renda recolhido
a título de estimativas utilizados na composição do saldo negativo informado. Por outro lado, não
acolheu a parcela de R$ 2.874.171,27; concernente a imposto de renda pago no exterior pela
controlada Yazaki Paraguai SRL pela principal razão de que os documentos comprobatórios
apresentados em atendimento à intimação específica não atenderiam ao § 9o, do art. 87, da Lei no
12.973/2014 quanto à necessidade de reconhecimento pelo órgão arrecadador e pela
representação diplomática do Brasil no país onde for devido o imposto.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando
que aquela exigência não seria mais cabível, tendo em vista o Brasil e o Paraguai são signatários
da “Convenção sobre eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos
Estrangeiros”, também conhecida como “Convenção da Apostila”, pelo qual os documentos
emitidos em países estrangeiros signatários da Convenção da Apostila não mais precisam passar
por formalidades por agentes diplomáticos ou consulares no exterior, bastando o apostilamento
feito pelas autoridades credenciadas localizadas no país emissor dos documentos.
Na apreciação da Manifestação de Inconformidade, a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07 prolatou o Acórdão 107-022.798, pelo qual negou provimento ao
apelo pelas seguintes razões, abaixo sintetizadas:
-
Uma parte dos comprovantes referem-se a imputação de crédito fiscal e não
a pagamentos de tributos efetivamente realizados;
-
Outra parte indica pagamento do imposto maquila assim definido:
Quanto a este tributo, vale dizer que foi instituído pela lei no 1.064/97 do
Paraguai(“Lei de Maquila”), a qual foi um marco regulatório que criou um regime
de fomento ao desenvolvimento do país, por meio da combinação de bens ou
serviços de procedência estrangeira importados temporariamente, com mão-de-
obra e outros recursos nacionais, com produção destinada à exportação.
O modelo é baseado em uma empresa matriz estrangeira e uma maquiladora
atuante no território paraguaio, para fins de produção ou transformação de bens
para exportação. A matriz pode enviar à maquiladora, bens de capital, matérias-
primas, insumos, etc...
O regime estabelece um percentual mínimo de valor agregado regional Mercosul
para que a empresa possa usufruir dos benefícios da lei, dentre eles, o imposto
único de 1% e a recuperação do IVA.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.723832/2020-22
3
O referido imposto único é o imposto em análise (tributo único de maquinaria), o
qual é apurado pela aplicação da alíquota de 1% sobre o valor agregado ao
produto em território paraguaio.
Portanto, percebe-se que o tributo único de maquinaria não pode ser considerado
como imposto sobre a renda, visto que não incide sobre lucros, conforme
preceitua o §1o do art. 87 da Lei no 12.973/2014
-
Uma terceira parte não foi acatada pela inexistência de documentação
comprobatória.
Devidamente cientificada, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário a este
colegiado suscitando em preliminar a nulidade do Acórdão pela desconsideração imotivada de
parte dos documentos apresentados. No mérito alega, em apertada síntese:
-
Em relação aos valores sob a rubrica de “imputação de crédito fiscal”
representam quitação de imposto por compensação, que, para fins tributários, deve ter o mesmo
efeito que o pagamento em sentido estrito;
-
Quanto ao imposto maquila, foi instituído pela Lei paraguaia no 1.064/97
que dispõe expressamente tratar-se de um imposto sobre a renda (destaque da recorrente):
Artículo 29.- El contrato de maquila y las actividades realizadas en ejecución
del mismo se encuentran gravados por un tributo único del 1% (uno por ciento)
sobre el valor agregado en territorio nacional.
El contrato de sub-maquila, por un tributo único del 1% (uno por ciento) en
concepto de impuesto a la renta, también sobre el valor agregado en territorio
nacional.
-
Se o imposto devido pela sub maquila (que possui contornos idênticos ao
tributo devido pela maquila) é tratado expressamente dentro do conceito de renda, o mesmo se
aplicaria ao imposto dobre maquila; e:
-
Em relação aos valores não acatados pela suposta inexistência de
documentos, os comprovantes foram devidamente apresentados em atendimento à intimação e
tratam de efetivo recolhimento de imposto de renda ou retenção na fonte, não se lhes aplicando
as restrições impostas pela decisão recorridas aos demais itens.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.723832/2020-22
4
A arguição de nulidade pela ausência de análise dos documentos referentes a
alguns dos itens têm razoabilidade, a princípio. Mas a análise de mérito suprirá a falha, como será
visto a seguir.
Conforme reconhecido pela defesa, os comprovantes não examinados são os únicos
que se referem de forma clara a pagamento de imposto de renda, saldo negativo do IR/2016 e
imposto retido na fonte.
Nesse caso, assiste razão à recorrente. Entendo que está demonstrado o
recolhimento do tributo via pagamento ou retenção. Assim, devem ser acatados os valores de R$
186.386,62; R$ 165.488,23 e R$ 106.313,31, indicados em destaque na tabela apresentada no
recurso voluntário (fl.5) e em vermelho na tabela do acórdão recorrido (fl. 06) totalizando R$
458.188,16. Ficam mantidas as glosas dos valores de R$ 9.093,81 e R$ 9.431,19 em relação aos
quais não foram efetivamente apresentados comprovantes.
Relativamente aos valores identificados como pagamento do imposto maquila, a
recorrente limitou-se a defender, sem maiores explicações, que esse tributo teria a mesma
natureza do que o incidente sobre o contrato de sub-máquila incidente sobre a renda (vide art. 29,
da Lei no 1.064/97 acima transcrito). Não há como aceitar o argumento pois não foi trazida
qualquer comprovação dessa suposta identidade tributária.
Sob essa ótica entendo que acertou a decisão recorrida ao registrar a especificidade
dessa tributação e sua característica de incidir sobre o valor agregado ao produto estrangeiro que
ingressa em território paraguaio, nos termos transcritos no Relatório acima. Não se trata de
imposto passível de dedução.
Quanto aos valores sob a rubrica de “imputação de crédito fiscal disponível (em
tradução livre) com exemplo à fl. 7 da decisão recorrida, a recorrente traz argumentos no sentido
de que a compensação tributária tem os mesmos efeitos do pagamento, ou seja, a imputação em
questão seria sinônimo de compensação. O exame do documento parece indicar que se trata do
reconhecimento de um crédito e não uma quitação de tributo mediante compensação, nesse
último caso passível de ser considerado na composição do saldo negativo do IRPJ da controladora.
A ausência de maiores esclarecimentos por parte da recorrente impede que lhe seja
dado razão nessa questão.
De todo o exposto, voto dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito à inclusão do valor adicional de R$ 458.188,16 na composição do saldo
negativo do IRPJ, respeitado o limite estabelecido no art. 87, da Lei no 12.973/2014.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.723832/2020-22
5

Fl. 375
DF CARF MF
Original